Tribunal: TJSP
Processo: 1004607-45.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA – QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO - GRAVAME INSTITUÍDO POR OCASIÃO DA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL – TERCEIRO DE BOA FÉ - APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 308 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO ENTRE O VENDEDOR E O CREDOR FIDUCIÁRIO - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA – QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO - GRAVAME INSTITUÍDO POR OCASIÃO DA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL – TERCEIRO DE BOA FÉ - APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 308 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO ENTRE O VENDEDOR E O CREDOR FIDUCIÁRIO - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.